Tribunal: STJ
Processo: 0631560-68.2020.8.06.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2622281 - CE (2024/0139845-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOSE HILCATA HOLANDA PINHEIRO
ADVOGADOS
: FRANCISCO LUCAS DE AMORIM - CE041030
MARIO JORGE MENESCAL DE OLIVEIRA - CE006764
ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS - CE016498
AGRAVADO
: LUIS LURACI MORAES FILHO
ADVOGADOS
: ANDRÉ MOTA FERNANDES VIEIRA - CE010042
RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA - CE034081
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CERTEZA
E LIQUIDEZ. DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
INCLUSÃO
DE
VALORES
INDEVIDOS.
MATÉRIA
INCOMPATÍVEL COM A VIA DE EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO QUANTO AO ART. 784 DO CPC.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
282/STF.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no artigo 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal.
2. A parte agravante alegou violação aos artigos 518, 786 e 803
do Código de Processo Civil, sustentando a inexigibilidade do
título executivo por ausência de certeza e liquidez, além de
excesso de execução.
3. A decisão recorrida rejeitou a exceção de pré-executividade,
considerando que as alegações de excesso de execução
demandariam dilação probatória, incompatível com o rito da
exceção de pré-executividade.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser admitido para revisar a decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade, considerando a alegação de
ausência de certeza e liquidez do título executivo e a
necessidade de dilação probatória.
III. Razões de decidir
5. O prequestionamento é requisito indispensável para o
conhecimento do recurso especial. No caso, o artigo 786 do
Documento eletrônico VDA51401494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:14:01
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f291a7a0-8db1-4042-b8d1-c56c0c7ea6bf

Código de Processo Civil não foi debatido pela Corte de origem,
nem houve oposição de embargos de declaração para suprir tal
ausência, configurando óbice da Súmula 282 do STF.
6. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para
matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo juiz e que
não demandem dilação probatória. No caso, a análise da certeza
e liquidez do título executivo e a apuração de valores indevidos
demandariam instrução probatória incompatível com o rito da
exceção de pré-executividade.
7. A revisão do conjunto fático-probatório encontra óbice na
Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de provas em sede de
recurso especial.
8. A função uniformizadora do recurso especial não permite sua
utilização para revisitar o contexto fático-probatório estabelecido
na instância de origem.
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:14:01
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f291a7a0-8db1-4042-b8d1-c56c0c7ea6bf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2622281 - CE (2024/0139845-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOSE HILCATA HOLANDA PINHEIRO
ADVOGADOS
: FRANCISCO LUCAS DE AMORIM - CE041030
MARIO JORGE MENESCAL DE OLIVEIRA - CE006764
ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS - CE016498
AGRAVADO
: LUIS LURACI MORAES FILHO
ADVOGADOS
: ANDRÉ MOTA FERNANDES VIEIRA - CE010042
RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA - CE034081
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CERTEZA
E LIQUIDEZ. DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
INCLUSÃO
DE
VALORES
INDEVIDOS.
MATÉRIA
INCOMPATÍVEL COM A VIA DE EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO QUANTO AO ART. 784 DO CPC.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
282/STF.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no artigo 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal.
2. A parte agravante alegou violação aos artigos 518, 786 e 803
do Código de Processo Civil, sustentando a inexigibilidade do
título executivo por ausência de certeza e liquidez, além de
excesso de execução.
3. A decisão recorrida rejeitou a exceção de pré-executividade,
considerando que as alegações de excesso de execução
demandariam dilação probatória, incompatível com o rito da
exceção de pré-executividade.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51164328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:16
Código de Controle do Documento: a74c288f-8931-40f4-a930-f91e4ff07406

4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser admitido para revisar a decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade, considerando a alegação de
ausência de certeza e liquidez do título executivo e a
necessidade de dilação probatória.
III. Razões de decidir
5. O prequestionamento é requisito indispensável para o
conhecimento do recurso especial. No caso, o artigo 786 do
Código de Processo Civil não foi debatido pela Corte de origem,
nem houve oposição de embargos de declaração para suprir tal
ausência, configurando óbice da Súmula 282 do STF.
6. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para
matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo juiz e que
não demandem dilação probatória. No caso, a análise da certeza
e liquidez do título executivo e a apuração de valores indevidos
demandariam instrução probatória incompatível com o rito da
exceção de pré-executividade.
7. A revisão do conjunto fático-probatório encontra óbice na
Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de provas em sede de
recurso especial.
8. A função uniformizadora do recurso especial não permite sua
utilização para revisitar o contexto fático-probatório estabelecido
na instância de origem.
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se
de
Agravo
em
Recurso
Especial
interposto
com
fundamentando no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal contra
decisão que inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, (e-STJ, Fl. 393-402).
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado, (e-STJ, Fl. 410-424).

É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
Documento eletrônico VDA51164328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:16
Código de Controle do Documento: a74c288f-8931-40f4-a930-f91e4ff07406

A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
Trata-se de recurso especial interposto por JOSÉ HILCATÀ HOLANDA
PINHEIRO, adversando acórdão (fls.310-318 e embargos de
declaração de fls.382-388), proferido pela 3 a Câmara de Direito
Privado, desprovendo o agravo de instrumento e mantendo a decisão
que rejeitou a exceção de pré-executividade.
(...)
Não se configurando, no particular, as hipóteses previstas no art.
1.030, I, II, III, e IV, do CPC, passo ao juízo de admissibilidade do
presente recurso (art. 1.030, V, CPC).
Conforme relatado, a parte insurgente argui que o acórdão violou os
arts.518, 786 e 803 do Código de Processo Civil.
Já a decisão colegiada, quanto ao arcabouço fatico-probatório dos
autos, assentou à fl.310:
"PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
MATÉRIA QUE NECESSITA DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
As questões de ordem pública referentes às condições da ação e aos
pressupostos processuais podem ser conhecidas de oficio pelo juiz e,
consequentemente, podem ser suscitadas pelo executado, em sede
de execução ou cumprimento de sentença, independentemente de
embargos ou impugnação (arts. 518 e 803 do CPC). 2. O cabimento
da exceção de pré-executividade está adstrito a dois parâmetros bem
definidos. O primeiro, substancial: a matéria deve ser de ordem pública
e, portanto, cognoscível de oficio pelo juiz. O segundo, formal: não
deve haver necessidade de produção de prova, dada a
incompatibilidade de qualquer dilação probatória com o padrão
procedimental da execução. Precedentes do STJ e do TJCE. 3. As
alegações de excesso de execução e inclusão nos cálculos de valores
indevidos, demandam dilação probatória, o que desborda a hipótese
da exceção de pré-executividade, vez que é matéria própria dos
embargos à execução (art. 917, III do CPC). 4. Recurso não provido."
(GN)
Nesse cenário, entendo que não é viável a admissão do presente
recurso.
Primeiro, porque o recorrente deixou de cumprir o requisito do
prequestionamento, indispensável para permitir o trânsito da
insurgência para os Tribunais Superiores.
Documento eletrônico VDA51164328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:16
Código de Controle do Documento: a74c288f-8931-40f4-a930-f91e4ff07406

Na hipótese, o art. 786, do Código de Processo Civil, indicado como
violado, não foi sequer mencionado no provimento jurisdicional
impugnado.
(....)
Ademais, como se sabe, após o julgamento proferido pela instância
ordinária, certas matérias tornam-se incontroversas, não sendo
possível a revisão do conjunto fático-probatório, mostrando-se inviável,
por via de consequência, a reapreciação de peças processuais no que
se refere aos fatos já definitivamente delineados. Nessa perspectiva,
concluo que a intensão da parte é que o recurso especial sirva como
meio de reapreciar os fatos e provas constantes dos autos, o que não
é admitido.
Com efeito, a Súmula n° 7 do Superior Tribunal de Justiça:
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial". (GN)
Ante o exposto, inadmito o presente recurso especial, nos termos do
artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Alega o agravante que o acórdão recorrido violou os arts. 518, 786 e
803 do CPC, uma vez que afastou a tese da inexigibilidade do título executivo, por
ausência de certeza e liquidez, já que não há clareza quanto o valor e a data da
origem do débito.
Analisando os autos, observo que a controvérsia central reside na
análise da possibilidade de conhecimento da exceção de pré-executividade,
considerando a alegação ausência de certeza e liquidez por haver excesso de
execução e a necessidade de dilação probatória.
A esse respeito, a Corte de origem destacou, a fim e rejeitar a tese
recursal, que o cabimento da exceção de pré-executividade está adstrito a dois
parâmetros: (i) a matéria deve ser de ordem pública e cognoscível de ofício pelo juiz;
e (ii) não deve haver necessidade de produção de prova, dada a incompatibilidade
de qualquer dilação probatória com o padrão procedimental da execução, (e-STJ, Fl
313-214).
Tem-se, pois, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Alegada ainda o agravante, a vulneração ao art. 786 do CPC, contudo,
a análise do teor do acórdão recorrido indica que o dispositivo tido por violado não foi
debatidos pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração
com vistas ao prequestionamento dessa matéria federal, nos moldes exigidos pela
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula
282 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia.
Documento eletrônico VDA51164328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:16
Código de Controle do Documento: a74c288f-8931-40f4-a930-f91e4ff07406

É certo que, por força constitucional (art. 105, III, da CRFB/88), ao
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso especial "das
causas decididas, em única ou última instância", uma vez que, presente a finalidade
revisional da insurgência recursal, não se mostra viável o pronunciamento originário
a respeito de matérias ainda não discutidas na origem.
Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF." (AgInt no AREsp
n. 2.582.153/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/8/2024
29/8/2024
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356
/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA
283/STF. DECISÃO MANTIDA.
(...)
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados e dos argumentos invocados pelo recorrente impede o
conhecimento do recurso especial (súmulas 282 e 356/STF).
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.228.031/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
30/8/2023
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO ENTERPRISE.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. BEM QUE AINDA INTERESSA AO
PROCESSO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. INVIABILIDADE
DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7, STJ. TESE DE
VIOLAÇÃO AO ART. 49-A, CC. FATOS CRIMINOSOS ATRIBUÍDOS
AO
ADMINISTRADOR
DA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE
DE
CONSTRIÇÃO DE BENS DE PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE
UTILIZADA
NA
LAVAGEM
DE
CAPITAIS.
PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
156,
CPP.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282, STF.
Documento eletrônico VDA51164328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:16
Código de Controle do Documento: a74c288f-8931-40f4-a930-f91e4ff07406

I - É inviável o reexame de fatos e provas para afastar as conclusões
do Tribunal a quo de que há fortes indícios de que foram utilizados
recursos decorrentes de atividades criminosas para adquirir o veículo
sobre o qual versa o pedido de restituição.
Incidência da Súmula n. 7, STJ.
II - Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível determinar a
constrição de bens de pessoas jurídicas quando houver indícios de
que elas tenham sido utilizadas para a prática delitiva ou para ocultar
ativos decorrentes de atividades ilícitas. Precedentes.
III - Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno
do dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na
instância especial, abrir discussão sobre a correta aplicação da lei
federal.
IV - No caso sob exame, não se verificou, a partir da leitura dos
acórdãos recorridos, discussão efetiva acerca do ônus da prova e do
art. 156 do Código de Processo Penal, de modo que deve ser mantido
o óbice da Súmula n. 282, STF.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 2333928 / PR, RELATOR Ministro MESSOD
AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe
)
04/06/2024
07/06/2024
Dessa forma, "para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre
as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que
se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de
direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal"
(AgInt no AREsp 1.487.935/SP, 4a Turma, DJe
)." (AgInt no REsp n.
04/02/2020
1.815.548/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020
, DJe de
.)
7/5/2020
É certo que: "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes tenham sido
expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
11/11/2024
.)
13/11/2024
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento
implícito, há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da temática fático-
jurídica que se pretende ver revisada nesta Corte, não se podendo cogitar de
pronunciamento inaugural a respeito do enfoque pretendido pela parte recorrente em
sede especial.
Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de embargos de
declaração na origem." (AgInt no REsp n. 1.815.548/AM, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/5/2020
7/5/2020
Documento eletrônico VDA51164328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:16
Código de Controle do Documento: a74c288f-8931-40f4-a930-f91e4ff07406

No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o
acórdão recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou da tese jurídica
ora trazida a esta Corte, de modo que "Ausente o prequestionamento, até mesmo de
modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide
o disposto na Súmula no 282/STF. " (AgInt no AREsp n. 1.701.763/SC, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
6/12/2021
.)
13/12/2021
Ademais, a apreciação da alegada inexequibilidade do título executivo
demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra
óbice na Súmula 7 do STJ, que estabelece: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial."
Ressalta-se que a invocação dos arts. 518, 786 e 803 do CPC não tem
o condão de infirmar o decisum recorrido, que atuou nos estreitos marcos da
exceção de pré-executividade, cuja admissibilidade restringe-se a matérias
cognoscíveis de plano, por se referirem a vícios formais ou nulidades evidentes da
execução.
É, portanto, a exceção de pré-executividade, de índole excepcional e
natureza atípica, instrumento processual cabível apenas para arguição de matérias
de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não exijam dilação probatória,
entendimento esse aplicado na origem.
No caso, a análise da certeza e liquidez do título e a apuração de
eventuais valores indevidos demandariam perícia contábil ou instrução probatória
incompatível com o rito da exceção de pré-executividade. Assim, o juízo local
corretamente remeteu a discussão aos embargos à execução.
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NÃO CONHECER DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos
simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de
ordem formal, quais sejam: (a) é indispensável que a matéria invocada
seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário
que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação
probatória.
2. No caso, o Tribunal de Justiça, com base no acervo fático-
Documento eletrônico VDA51164328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:16
Código de Controle do Documento: a74c288f-8931-40f4-a930-f91e4ff07406

probatório, concluiu que a alegação de excesso de execução
demandaria dilação probatória, incompatível com a exceção de pré-
executividade.
Alterar
tal
entendimento,
considerando
as
circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria
fática-probatória, inviável em recurso especial, nos termos da Súmula
n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.831.742/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/6/2025
24/6/2025
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO E DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
CONFIGURADOS. REFORMA DO ENTENDIMENTO, COMO POSTO,
QUE DEMANDA O REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DESTA CORTE.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. VIA ADEQUADA DESDE QUE INEXISTA DILAÇÃO
PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.1. Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022,
ambos do CPC, quando há o exame, de forma fundamentada, de
todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida
necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte.2.
A alteração das conclusões adotadas pela Corte estadual quanto a
inexistência de preclusão e a desnecessidade de dilação probatória
por se tratar de prova pré-constituída demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula no 7 do
STJ. Precedentes.3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a
exceção de pré-executividade pode ser utilizada para alegar excesso
de execução quando há prova pré-constituída, dispensando dilação
probatória.4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.688.557/MT, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/8/2025
21/8/2025
Portanto, não há dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento
de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no
acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
AREsp n. 1.742.678/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
8/6/2021
11/6/2021
Documento eletrônico VDA51164328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:16
Código de Controle do Documento: a74c288f-8931-40f4-a930-f91e4ff07406

Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no AREsp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
6/10/2023
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
RAZÕES
GENÉRICAS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo
Civil).
2. No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.753.530/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/12/2024
20/12/2024
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do
não conheço
agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:16
Código de Controle do Documento: a74c288f-8931-40f4-a930-f91e4ff07406

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.622.281 / CE
Número Registro: 2024/0139845-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00189711320088060001 06315606820208060000 189711320088060001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE HILCATA HOLANDA PINHEIRO
ADVOGADOS : ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS - CE016498
FRANCISCO LUCAS DE AMORIM - CE041030
MARIO JORGE MENESCAL DE OLIVEIRA - CE006764
AGRAVADO
: LUIS LURACI MORAES FILHO
ADVOGADOS : ANDRÉ MOTA FERNANDES VIEIRA - CE010042
RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA - CE034081
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - PREFERÊNCIAS E PRIVILÉGIOS
CREDITÓRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51383811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:26
Código de Controle do Documento: d1b7ba98-ad61-49f4-b2ff-24c0df487007

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:26
Código de Controle do Documento: d1b7ba98-ad61-49f4-b2ff-24c0df487007